Tribunal: TJDFT
Processo: 0726841-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0726841-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interporto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos de ação civil pública proposta em 17/05/2023 pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS (MPDFT). O juiz concedeu a tutela provisória de urgência antecipada para determinar que o DF empreenda medidas concretar com vistas a “reabastecer seu estoque de óleos/extratos/medicamentos orais à base de canabidiol com dosagens de 50mg/ml e de 200 mg/ml, no prazo de 30 dias, acervo esse que deve ser suficiente para atender os pacientes da rede pública de saúde do DF por pelo menos 6 meses.” Em suas razões (ID 48666901), o agravante sustenta que: 1) “o Ministério da Saúde editou a Portaria SCTIE/MS No 25, de 28 de maio de 2021 que tornou pública a decisão da República Federativa do Brasil de não incorporar o canabidiol ao SUS para tratamento de crianças e adolescentes com epilepsias refratárias aos tratamentos convencionais; 2) “a decisão foi tomada com base no Relatório de Recomendação 246 - 2021 da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC) que rejeitou a utilização da droga, sob o argumento de que não existem evidências suficientes para justificar a incorporação”; 3) o Poder Judiciário não pode substituir a decisão do CONITEC, órgão central instituídos pela Lei 8.080/90 para definir o tema (art. 19-Q); 4) “o órgão de apoio NAT-JUS Nacional do CNJ vem reiteradamente concluindo de forma desfavorável à disposição do fármaco”; 5) “os pacientes cadastrados para receber o medicamento são, justamente, aqueles que ajuizaram ações para obtenção do fármaco, por diferentes moléstias ou agravos à saúde não necessariamente ligadas às CIDs para as quais a droga é admitida na REME-DF”; 6) adotou, a tempo e modo, todas as condutas possíveis para a aquisição e disponibilização do fármaco; 7) os fármacos disponibilizados pelo SUS são eficazes e servem a substituir o episódico desabastecimento do canabidiol; 8) a questão sobre a dispensação regular (ou não) da droga está no âmbito da discricionariedade técnica e operacional do Gestor da Assistência Farmacêutica no Âmbito do Distrito Federal; 9) não há provas de inércia ou descumprimento do dever legal; 10) presente a possibilidade de terapias alternativas, não há se falar em omissão ou mora do Distrito Federal; 11) não há qualquer prova ou demonstração nos autos de que a aplicação dos fármacos disponibilizados pelo SUS sejam inefetivos ou menos eficazes do que o postulado ou ainda de que a ausência episódica de estoque de canabidiol possa causar urgência ou retração de qualquer tratamento; 12) a Lei 8.080/90 atribui ao Ministério da Saúde a competência material para decidir sobre a incorporação e exclusão de novos medicamentos ao SUS; 13) há decisão político-administrativa do Ministério da Saúde pela não incorporação do fármaco ao SUS que se sobrepõe às regras contrárias editadas pelo Distrito Federal no exercício da competência suplementar deferida pelo artigo 19-P, nos termos do artigo 24, §§ 3o e 4o da Constituição; 14) como foi decisão da União rejeitar a incorporação do fármaco e suspender a norma suplementar do DF, a respectiva autorização para dispensação pelo SUS é competência que somente pode ser exercida pela União; 15) os órgãos competentes para analisar a incorporação de tecnologias ao SUS já se manifestaram sobre os riscos para a utilização do produto; 16) o Poder Judiciário não pode desprezar as decisões dos órgãos técnicos constituídos; 16) “o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Epilepsia do Ministério da Saúde indica a utilização dos seguintes medicamentos: Carbamazepina, Clobazam, Clonazepam, Levetiracetam, Etossuximida, Fenitoína, Fenobarbital, Gabapentina, Lamotrigina, Primidona, Topiramato, Vigabatrina, Precursores do íon valproato (ácido valproico, valproato de sódio); 17) os fármacos disponibilizados pelo SUS são eficazes e servem para substituir o desabastecimento do canabidiol”; 18) “a despeito do medicamento em questão estar previsto na REME-DF, há a possibilidade de superveniente despadronização pela Comissão Central de Farmácia e Terapêutica (CCFT)”; 19) “a questão sobre a dispensação regular (ou não) da droga está no âmbito da discricionariedade técnica e operacional do Gestor da Assistência Farmacêutica no Distrito Federal”. Requer, ao final, concessão do efeito suspensivo para suspender os efeitos da antecipação da tutela até o julgamento final. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada para que seja reconhecido que o DF cumpriu o seu dever legal. Sem preparo (art. 1.007, § 1o, do CPC). Antes de analisar o pedido liminar, recursal, o exame das circunstâncias fáticas e jurídicas do litígio indica possibilidade de realizar conciliação, de modo a colocar fim ao conflito. Estabelece o § 2o, do art. 3o, do Código de Processo Civil - CPC que "o Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos." A tentativa de conciliação pode ser realizada a qualquer tempo desde a fase pré-processual até momento após a prolação da sentença ou do acordão que decide a lide. A propósito, registre-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. TRANSAÇÃO JUDICIAL. ACORDO. CELEBRAÇÃO APÓS A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. POSSIBILIDADE. HOMOLOGAÇÃO. INDISPENSABILIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é passível de homologação judicial acordo celebrado entre as partes após ser publicado o acórdão de apelação, mas antes do seu trânsito em julgado. 2. A tentativa de conciliação dos interesses em conflito é obrigação de todos os operadores do direito desde a fase pré-processual até a fase de cumprimento de sentença. 3. Ao magistrado foi atribuída expressamente, pela reforma processual de 1994 (Lei no 8.952), a incumbência de tentar, a qualquer tempo, conciliar as partes, com a inclusão do inciso IV ao artigo 125 do Código de Processo Civil. Logo, não há marco final para essa tarefa. 4. Mesmo após a prolação da sentença ou do acórdão que decide a lide, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial. 5. Na transação acerca de direitos contestados em juízo, a homologação é indispensável, pois ela completa o ato, tornando-o perfeito e acabado e passível de produzir efeitos de natureza processual, dentre eles o de extinguir a relação jurídico-processual, pondo fim à demanda judicial. 6. Recurso especial provido. (REsp 1267525/DF, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 0/10/2015, DJE 29/10/2015)” – grifou-se Desse modo, designo audiência de conciliação a ser realizada com a minha participação, em meu gabinete (TJDFT, Palácio da Justiça, Sala 406), no dia 18 de julho de 2023, às 17h30. Intimem-se as partes do local, dia e hora da audiência com a ressalva do art. 334, §§ 8o e 9o do CPC. Na véspera, retornem os autos conclusos para audiência. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de julho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator